Tribunal: TJMT
Processo: 1059796-16.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059796-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KATHIANY FERREIRA SANTANA - CPF: 928.582.361-00 (RECORRENTE), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - TELEFONIA –
SUSPENSÃO/RESCISÃO CONTRATUAL - ALEGAÇÃO DE FALTA

INSERÇÃO DE CRÉDITO
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DO CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES –
PORTABILIDADE INDEVIDA PARA TERCEIRO -
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA -

DANO MORAL CONFIGURADO

– VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Resolução no 632/2014 do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (
Aprova o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC).

2.
Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

3. A sentença atacada julgou parcialmente procedentes os pedidos declinados na inicial para: (...) “
CONDENAR
as requeridas solidariamente a pagarem a autora, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, cujo o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida
”. Sic.

4. Além disso, a sentença atacada julgou improcedente o

pedido de restabelecimento da linha de telefone da autora, sob o argumento de que: (...)

“
No entanto, na hipótese dos autos não se mostra possível reaver o número de celular, sob pena de prejuízo a terceiro que não foi parte na ação, impondo-se a conversão da obrigação em indenização
”.

5
.
A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que seja majorada a condenação a título de danos morais, bem como pleiteia a “
regularizar a titularidade da linha telefônica no 065 98112-0206, bem como reestabelecer o funcionamento do serviço de internet e ligações, bem como autorizar a reclamante efetuar novas recargas
”. sic, pelos
fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a recorrida

TIM S/A (id. 203091294) e a recorrida CLARO S/A (id. 203100673) pleiteiam o improvimento do Recurso Inominado.

6.
A Resolução no 632/2014 do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações concernente a
da suspensão e rescisão contratual por falta ou inserção de crédito dispõe em seu artigo 90: “
Transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de
término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço
”, bem como em seu artigo 91: “
A notificação ao Consumidor deve conter: I - os motivos da suspensão; II - as regras e prazos de suspensão parcial e total e rescisão do contrato; III - o valor do débito na forma de pagamento pós-paga e o mês de referência; e, IV - a possibilidade do registro do débito em sistemas de proteção ao crédito, após a rescisão do contrato
”.

7.
Analisando detalhadamente os autos,
restou comprovado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) praticado pela parte reclamada ao não realizar a notificação prévia nos moldes da
Resolução no 632/2014 do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações
, conforme relatado na sentença atacada, vejamos: (...) “
Do compulso do caderno processual, entretanto, verifica-se que as empresas de telefonia Requeridas não apresentaram nenhuma justificativa plausível para a suspensão da linha telefônica de titularidade da Autora. Sendo que as Requeridas sequer justificaram ou comprovaram que a consumidora teria deixado de colocar crédito em sua linha telefônica por longo período, tendo em vista a Autora, consumidora comprovou nos autos que inseriu crédito em várias oportunidades. Além disso, segundo o procedimento previsto nos artigos 90 e 91 da resolução n. 632 da ANATEL, a operadora de telefonia móvel deverá notificar previamente o consumidor antes de suspender os serviços por ausência de inserção de crédito. Contudo, a requerida não comprovou que efetivou a referida notificação, de modo que a suspensão se mostra totalmente irregular
”.

8. Neste mesmo viés, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - PORTABILIDADE INDEVIDA DE LINHA TELEFONICA MÓVEL – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR – BLOQUEIO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA DE TELEFONIA - NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL - CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO

(N.U 1009819-54.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023).

9. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

10. O Dano moral está configurado em razão do descaso da parte reclamada em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor, conforme já decido por esta Relatora nesta Turma Recursal, dentre os julgados, menciono N.U 1006039-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023.

11.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

12. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

13. Assim, reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado de
R$ 3.000,00
(dois mil e quinhentos reais
), a título de indenização por danos morais.

14.

De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
N.U 1010828-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023.

15. Com relação ao pedido
de restabelecimento da linha de telefone da parte reclamante, a improcedência deve
ser mantida pelos fundamentos apresentados na sentença atacada.

16. Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo “a quo” bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme previsto no artigo 46 da Lei 9.099/96 “
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
”.

17.
Sentença mantida.

18. Recurso conhecido e improvido.

19. Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

20.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

21. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024